Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-60.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE MATAR DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA. E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio, mormente, pelas declarações seguras e coesas da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a condenação é medida de rigor.
2.Trata-se o latrocínio de crime complexo, constituindo-se pelo roubo qualificado pelo resultado, não se exigindo a intenção inicial do agente em matar, perfazendo-se quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido (animus necandi) para a subtração, resulte a morte da vítima ou lesão corporal, admitindo-se a forma tentada.
3. Na espécie, a vítima não veio a óbito após sofrer duas facadas (abdômen e nuca) somente por circunstâncias absolutamente alheias a vontade do apelante posto que não atingiu órgãos que ensejassem letalidade imediata e o pronto atendimento recebido pelo CBMDF.
4. Recurso conhecido e desprovido.